Tribunal: TJDFT
Processo: 0754025-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754025-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: IDEAL AR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Horus telecomunicações Ltda. em face da r. decisão (ID 256198568, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de Ideal Ar Ltda., declarou de ofício a incompetência territorial para o ajuizamento da demanda e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Itapaci/GO. Nas razões recursais (ID 79232543), a Agravante expõe que é credora da Agravada, a qual adquiriu produtos sem efetuar o pagamento, motivo pelo qual ajuizou ação monitória visando à satisfação do débito. Afirma que o juízo a quo declinou de ofício a competência territorial, sob o fundamento de que os protestos ocorreram em Itapaci/GO, o que reputa indevido, pois a incompetência relativa deve ser arguida pelo réu em contestação, conforme Súmula 33 do STJ. Sustenta que a decisão viola os artigos 64 e 337, II, do CPC/15, que atribuem ao réu a obrigação de suscitar a incompetência, não podendo o magistrado fazê-lo de ofício. Defende que, diante da incerteza do domicílio do Agravado, aplica-se o artigo 46, §2o, do CPC, que autoriza a propositura da ação no foro do domicílio do autor. Alega que a manutenção da decisão poderá causar prejuízo irreparável, pois implicará remessa dos autos para comarca diversa, tornando inócua possível reforma, razão pela qual postula a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, a reforma da decisão interlocutória para que seja reconhecida a competência do foro do Núcleo Bandeirante/DF e determinado o prosseguimento da demanda, bem como a concessão do efeito suspensivo. Preparo comprovado (ID 79267324). É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança, consubstanciada em duplicata virtual, porquanto instruído o feito com a nota fiscal da compra, acompanhada do comprovante de entrega e protesto (ID 251785018, na origem). No caso específico de duplicata protestada, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/1968, o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador. Consta dos autos que o Devedor reside em Itapaci/GO, local onde houve o protesto do título (ID 251785018, pág. 2, na origem). A parte Agravante possui sede no Núcleo Bandeirante/DF, consoante comprova o contrato social acostado ao ID 251785001 do processo principal. Nesse cenário, não se vislumbra, em cognição sumária, que houve escolha aleatória, tampouco abusiva do foro. A competência em comento é territorial, de natureza relativa. Dessa forma, eventual incompetência dessa natureza pode ser prorrogada ou arguida pela Executada em impugnação, segundo o art. 525, § 1o, VI, do CPC/15, mas, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO SOLICITADA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. ELEIÇÃO DE FORO. PRORROGAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, após o declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor de uma das varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, sob o argumento de que, embora se cuide de competência relativa (Territorial), teria havido escolha aleatória do juízo, visto que o foro competente para a ação de execução de duplicata virtual é o foro do lugar do protesto (Taguatinga - DF), bem como que a parte ré se situa em Samambaia - DF, local onde foram entregues as mercadorias. Sustenta que o art. 63, §3o, CPC permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso no exercício do direito de eleição e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante argumenta que foi pactuada cláusula de eleição do foro de Brasília-DF, bem como que o art. 781, inciso I, do CPC faculta a opção da parte pelo foro do domicílio dos executados, pelo foro de eleição livremente pactuado e pelo situação dos bens da execução, assim como o art. 17 da Lei n.o 5.474 estabelece que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou do domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, o foro dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Aduz que se trata de competência territorial, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. Aduz que a hipótese se subsume à regra legal da prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) tal qual estabelecida no artigo 65, caput, do CPC, segundo a qual o Juízo incompetente relativamente torna-se competente para a causa, pelo menos até que haja provocação exclusivamente da parte ré, em preliminar de contestação (art. 64, caput, CPC), o que não ocorreu na espécie 2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 2.2. Desta forma, incide no presente incidente o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que nenhuma das partes possuem domicílio/sede na Circunscrição Judiciária de Brasília, tampouco sob o argumento de inobservância à cláusula de eleição de foro pactuada, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.4. Da mesma forma, não é adequado induzir o autor a pleitear a "redistribuição" da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha aleatória do foro realizada no momento do ajuizamento, tendo em vista que tal conduta está em clara desconformidade com as regras que disciplinam a competência relativa. 2.5. Precedente: "(...) 2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como preliminar de contestação ou, no caso de ação de execução de título extrajudicial, por meio de Embargos à Execução (art. 917, V, CPC)." (07024526720238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, publicado no DJE: 30/6/2023). 3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Suscitado).” (Acórdão 1848463, 07094172720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DUPLICATA. ART. 17, LEI No 5.474/1968. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO c. STJ. 1. A Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre as duplicatas, prevê que o foro competente para a cobrança judicial é o da praça do pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Assim, a regra do art. 17, traz a previsão de competência territorial de natureza relativa. 2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa. 3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.” (Acórdão 1796885, 07448087720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DUPLICATA. COBRANÇA JUDICIAL. LEI 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO CONSTANTE DO TÍTULO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Dispõe o art. 17 da Lei n. 5.474/68 que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título. 3. Na hipótese, o protesto do título de crédito previu como praça de pagamento Brasília/DF. Nesse cenário, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante. 4. Trata-se de hipótese que se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1743494, 07239277920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, viável reconhecer a presença da plausibilidade do direito alegado, bem como do periculum in mora, tendo em vista que, não estando sujeita à preclusão, há iminente risco de cumprimento da decisão impugnada, com o envio dos autos à Comarca de Itapaci/GO. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravante, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator